Tribunal: TJPA
Processo: 0002211-51.2018.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002211-51.2018.8.14.0086

APELANTE: JULIANE CAVALCANTE DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0002211-51.2018.8.14.0086

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JULIANE CAVALCANTE DE MELO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO DE
BIS IN IDEM
. QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA PARA EXASPERAR A PENA-BASE NA PRIMEIRA FASE. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA VALORAÇÃO NA TERCEIRA FASE PARA MODULAR A FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. NECESSIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei nº 11.343/2006). A defesa argui, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da fração máxima do tráfico privilegiado, a fixação de regime prisional mais brando e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões centrais: três questões centrais: (i) se a ausência da ré na audiência de repetição do ato instrutório configura nulidade processual; (ii) se a utilização da quantidade de droga na primeira fase da dosimetria impede sua consideração na terceira fase para modular a fração do tráfico privilegiado, configurando
bis in idem
; e (iii) quais as consequências do redimensionamento da pena no regime prisional e na possibilidade de substituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade deve ser rejeitada. A ausência da ré em audiência de instrução configura nulidade relativa, que exige a demonstração de efetivo prejuízo para a defesa, o que não ocorreu. A ré não foi localizada para intimação por não manter seu endereço atualizado, e sua defesa técnica foi plenamente exercida por advogado constituído presente ao ato, aplicando-se o princípio
pas de nullité sans grief
.

4. No mérito, assiste razão à defesa quanto à ocorrência de
bis in idem
. A magistrada sentenciante utilizou a "imensa quantidade de droga" para exasperar a pena-base na primeira fase. Conforme entendimento pacífico do STJ, essa mesma circunstância não pode ser novamente valorada na terceira fase para afastar a aplicação da fração máxima de redução do tráfico privilegiado.

5. Uma vez que a própria sentença reconheceu que a ré preenche todos os requisitos subjetivos para o privilégio (primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração em organização criminosa), e afastado o único óbice à redução máxima (quantidade da droga), impõe-se a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo de 2/3.

6. Com o redimensionamento da pena para patamar inferior a 8 anos, e sendo a ré primária, o regime inicial de cumprimento deve ser abrandado para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal. Contudo, a substituição da pena por restritivas de direitos permanece inviável, pois a reprimenda final ainda supera o limite de 4 anos previsto no art. 44, I, do CP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido redimensionar a pena e abrandar o regime inicial de cumprimento

Tese de julgamento:

1. Configura
bis in idem
a utilização da quantidade de droga para exasperar a pena-base (primeira fase da dosimetria) e, simultaneamente, para justificar a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (terceira fase) em fração diversa da máxima.

2. Afastado o fundamento inidôneo para a modulação da fração do privilégio, e preenchidos os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, deve a pena ser reduzida no patamar máximo de 2/3.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33, § 4º, e 40, V; Código de Processo Penal, art. 563; Código Penal, arts. 33 e 44.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC 474780/RS; STJ - AgRg no HC 847.342/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 10 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
JULIANE CAVALCANTE DE MELO
, por intermédio de seu advogado constituído, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Juruti/PA, que a condenou como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, c/c o art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006 (ID 56894152).

Narra a denúncia (ID 19326148) que, no dia 21 de março de 2018, por volta das 14h00min, na cidade de Juruti/PA, a denunciada, agindo com vontade livre e consciente, foi presa em flagrante enquanto transportava droga entre os estados do Amazonas e do Pará. Segundo a peça acusatória, a Polícia Militar recebeu uma denúncia de que uma jovem estaria em atitude suspeita na hidroviária. Ao chegarem ao local, os policiais avistaram a denunciada, que tentou evadir-se, mas foi abordada. Durante a revista em sua mala, foram encontrados 10 (dez) pacotes de substância conhecida como maconha, totalizando
5,500 kg (cinco quilos e quinhentos gramas)
. Perante a autoridade policial, a denunciada confessou que transportava a droga de Manaus/AM para Belém/PA a pedido de uma mulher de prenome "Gabriela", e que receberia a quantia de R$ 5.000,00 pelo serviço.

A denúncia foi recebida em 18 de abril de 2018 (ID. Após regular instrução processual, sobreveio a sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar a ré à pena de
06 (seis) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 19326195). Em suas razões, argui, preliminarmente, a nulidade da sentença, ao argumento de que a condenação se baseou em confissão extrajudicial não ratificada em juízo, uma vez que a ré esteve ausente na audiência de repetição do ato instrutório, configurando cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu grau máximo de 2/3 (dois terços), pela fixação do regime inicial aberto e pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

O Ministério Público de 1º grau apresentou contrarrazões (ID 19326198), rechaçando as teses defensivas e pugnando pelo conhecimento e improvimento do apelo, para que a sentença seja mantida em sua integralidade.

Nesta instância, a douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Ricardo Albuquerque da Silva (ID 21769546), manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP.

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação é adequada, tempestiva e preenche os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Conheço do recurso e passo à análise de suas razões.

02 – DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa requer o reconhecimento da nulidade da sentença, argumentando que a ausência da ré na audiência de repetição do ato instrutório violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois sua condenação teria se baseado em confissão extrajudicial não confirmada em juízo.

A tese, contudo, não merece acolhimento.

O direito de presença do réu aos atos processuais é, de fato, um desdobramento da garantia da ampla defesa. Todavia, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que sua ausência na audiência de instrução e julgamento constitui uma
nulidade de natureza relativa
, a qual exige, para seu reconhecimento, a arguição em momento oportuno e, principalmente, a
demonstração de efetivo prejuízo
para a defesa, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

No caso dos autos, a repetição da audiência de instrução foi determinada em razão do extravio da mídia da audiência original. O juízo
a quo
expediu carta precatória para intimar a ré no endereço que constava nos autos, em Manaus/AM, porém, as diligências para localizá-la foram infrutíferas (IDs 98647953 e 58203676). A ausência da acusada, portanto, decorreu de sua não localização, e não de uma falha do Poder Judiciário.

Ademais, e mais importante, seu advogado constituído esteve presente na audiência de repetição do ato, exercendo plenamente a defesa técnica, inclusive formulando perguntas às testemunhas, o que afasta a alegação de prejuízo. A defesa não logrou demonstrar de que forma a presença da ré poderia alterar o resultado do julgamento, limitando-se a uma alegação genérica de nulidade.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. NULIDADE. AUSÊNCIA DO RÉU NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O direito de presença do réu é desdobramento do princípio da ampla defesa, em sua vertente autodefesa, franqueando-se ao réu a possibilidade de presenciar e participar da instrução processual, auxiliando seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências.
Nada obstante, não se trata de direito absoluto, sendo pacífico nos Tribunais Superiores que a presença do réu na audiência de instrução, embora conveniente, não é indispensável para a validade do ato, e, consubstanciando-se em nulidade relativa, necessita para a sua decretação da comprovação de efetivo prejuízo para a defesa e arguição em momento oportuno, o que não ocorreu no caso dos autos.
(RHC 39.287/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1/2/2017). 2. Não há falar-se em nulidade por cerceamento de defesa, mormente por não ter sido demonstrado o efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, uma vez que exercida a defesa do réu, na audiência de instrução e julgamento, por advogado por ele contratado, inexistindo violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 474780 RS 2018/0274492-3, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 22/10/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2019) – destaquei.

Dessa forma, não havendo demonstração de prejuízo concreto, não há que se falar em ilicitude da prova ou nulidade da sentença. Rejeito, pois, a preliminar.

03 – DO MÉRITO E DO RESIMENSIONAMENTO DA PENA

Superada a preliminar, passo à análise do mérito, que se cinge à dosimetria da pena.

A materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas estão inequivocamente comprovadas, conforme já detalhado no relatório. A própria defesa não se insurge contra a condenação em si, mas contra o cálculo da pena.

Assiste razão à apelante, neste ponto, quanto à ocorrência de
bis in idem
na dosimetria.

Na primeira fase, a magistrada sentenciante fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão, valorando negativamente as circunstâncias do crime com base na
"imensa quantidade de droga apreendida"
.

Posteriormente, na terceira fase, ao aplicar a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006), a juíza reconheceu que a ré preenchia todos os requisitos subjetivos ("primária, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas nem integre organização criminosa"), mas aplicou a fração redutora em apenas
1/2 (metade)
, justificando de forma genérica na "colaboração da ré na elucidação dos fatos e da baixa inserção no mundo do tráfico". Tal justificativa, além de vaga, na verdade favoreceria a ré, e não o contrário.

O ponto central é que, ao utilizar a quantidade de droga para exasperar a pena-base na primeira fase, a magistrada esgotou a valoração dessa circunstância. Utilizá-la novamente, ainda que de forma implícita, para modular a fração de redução na terceira fase, configura flagrante
bis in idem
, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. FUNDAMENTO IDÔNEO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS.
BIS IN IDEM
. OCORRÊNCIA. [...]
2. A utilização simultânea da quantidade e da natureza da droga na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para modular a fração da minorante ou afastar a sua incidência, configura
bis in idem
, vedado no ordenamento jurídico.
3. No caso, a Corte de origem, ao reduzir a fração da minorante do tráfico privilegiado para 1/6, o fez com base na quantidade e natureza da droga apreendida, elementos já sopesados para exasperar a pena-base, o que não se admite. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 847.342/SC, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/09/2023) – destaquei.

Uma vez que a própria sentença afirmou que a apelante preenche todos os requisitos para o privilégio, e afastado o único fundamento que poderia justificar uma redução menor (a quantidade da droga, já valorada), impõe-se a aplicação da fração redutora em seu patamar máximo de 2/3.

Passo, portanto, ao redimensionamento da pena.

1ª Fase:
Mantenho a pena-base em
10 (dez) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, conforme fixado na sentença, considerando a expressiva quantidade de droga.

2ª Fase:
Presente a atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
.

3ª Fase:
Sobre a pena intermediária, aplico a causa de aumento do tráfico interestadual (art. 40, V, da Lei 11.343/06) na fração de 2/3, conforme fundamentado na sentença, elevando a pena para 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 693 dias-multa. Em seguida, aplico a causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º) na fração máxima de
2/3 (dois terços)
.

Assim,
torno a pena definitiva em 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e 231 (duzentos e trinta e um) dias-multa
, calculado o dia-multa no mínimo legal.

Com a nova pena, o
regime inicial
de cumprimento deve ser abrandado para o
semiaberto
, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do Código Penal, por se tratar de ré primária e com pena superior a 4 e inferior a 8 anos.

Por fim, a
substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos permanece inviável, uma vez que a reprimenda final ainda supera o limite objetivo de 4 anos previsto no art. 44, I, do Código Penal.

04 – DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância parcial com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, reconhecendo a ocorrência de
bis in idem
na dosimetria, redimensionar a pena de JULIANE CAVALCANTE DE MELO para
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, e 231 (duzentos e trinta e um) dias-multa
, e abrandar o regime inicial de cumprimento para o
semiaberto
, mantendo-se, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 11/02/2026